Tribunal: STF
Processo: ADI 2019
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-02
Data de publicação: 2001-08-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º
1.949, DE 22.01.99, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PENSÃO MENSAL
PARA CRIANÇAS GERADAS A PARTIR DE ESTUPRO. CONTRARIEDADE AO ART.
5.º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ato normativo que, ao erigir em pressuposto de benefício
assistencial não o estado de necessidade dos beneficiários, mas sim
as circunstâncias em que foram eles gerados, contraria o princípio
da razoabilidade, consagrado no mencionado dispositivo
constitucional.
Ação direta julgada procedente, para declarar a
inconstitucionalidade da lei sob enfoque.